Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-61.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001670-61.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURI QUEIROZ SANTOS - CPF: 012.451.981-49 (APELANTE), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), MADALENA BATISTA LOPES - CPF: 424.232.521-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ASSUNÇÃO DA DIVIDA – QUITAÇÃO DO DEBITO EFETUADO PELA NOVA DEVEDORA - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, E NEGOU A APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO NEGOU A APLICAÇÃO DO REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PAGA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. Já o artigo 940 do Código Cível, somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de ter efetuado o pagamento da cobrança requerida indevidamente.

II - Os apelantes efetuaram assunção da dívida ora questionada, com anuência da instituição bancária apelada, transferindo a dívida para a Sra. Leniusa Francisca dos Reis.

III - São requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor.

IV - Ausente um dos requisitos, inaplicável a determinação de pagamento em dobro do valor cobrado.

V – Não se vislumbra no caso concreto elementos caracterizadores do dolo processual do banco apelado, bem como não se verifica qualquer prejuízo do apelado, já a dívida foi transferida por assunção, para terceira pessoal que efetivamente a quitou.

VI – Dessa forma, inaplicável a repetição do indébito fundada no art. art. 940 do Código Civil, bem como inaplicável a multa por litigância de má-fé.

VII - Tendo em vista que os honorários foram fixados na origem de forma reciproca, majoro em 5% os honorários devidos para a instituição bancária apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por MAURI QUEIROZ SANTOS e MADALENA BATISTA LOPES, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, nos autos do Embargos à Execução, no 0001670-61.2017.8.11.0110, Proposta pelos ora apelantes em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, o Banco do Brasil ingressou com a ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, no 0000262-06.2015.8.11.0110, em desfavor de MAURI QUEIROZ SANTOS e MADALENA BATISTA LOPES, aduzindo a inadimplência de uma Cédula Rural Pignoratícia e de uma hipoteca.

Após citação, MAURI QUEIROZ SANTOS e MADALENA BATISTA LOPES apresentaram o presente Embargos à Execução, no 0001670-61.2017.8.11.0110, aduzindo em suma o adimplemento da obrigação, e requerendo a condenação da instituição bancaria embargante em litigância de má-fé, e ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte embargante, por não estar configurado o dano e má-fé previstos no art. 927 e 940 do Código Civil. Contudo, reconheço que o pagamento do título executivo foi efetuado, conforme certificado pelo Oficial Registrador do Cartório do Registro de Imóveis de Campinápolis (Id. 56988864 – fls. 19), julgando extinta a Ação de Embargos à Execução, declarando nula a Ação de Execução de no 0000262-06.2015.8.11.0110, com fundamento no art. 803, I do CPC.

Considerando o art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, fixando na proporção de 80% a cargo da parte embargada e 20% a cargo da parte embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico, conforme o art. 85, § 2o do CPC.

Junte-se cópia desta sentença nos autos da Execução no 0000262-06.2015.8.11.0110.'

Inconformados com a sentença, Mauri Queiroz Santos e Madalena Batista Lopes, apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) o próprio Juiz de piso reconheceu que a instituição bancária possuía meios para certifica-se e ter r ciência que as hipotecas foram quitadas, devendo observá-las antes de ingressar com a Ação de Execução; (ii) que mesmo após a distribuição da ação, a instituição bancaria apresentou impugnação a contestação, aduzindo que a que a divida era legitima e que não estaria adimplida; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da litigância de má-fé, bem como requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento em dobro do valor que lhe foi cobrado indevidamente.

Apresentada CONTRARRAZÕES, a instituição bancária aduziu que; (i) os apelantes não realizaram o pagamento da dívida; (ii) que o valor pertinente que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00173-2 atual11/198907no valor de R$ 69.530,24, sobreveio pela assunção da dívida, a qual a obrigação da dívida não foi adimplida mas assumida por terceiros, razão pela qual houve a liberação das garantias dadas na Cédula Rural e na Hipoteca; (iii) que é possível vislumbrar má-fé por parte da instituição financeira, mas tão somente divergências de informações nos sistemas internas do banco em processar tal alteração; (iv) com tais argumentos, requereu o desacolhimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença; (v) alternativamente, aduziu pelo principio da causalidade, os apelantes deram causa a ação presente ação uma vez que inadimpliram o contrato celebrado, razão pela qual devem ser condenados de forma exclusiva ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por MAURI QUEIROZ SANTOS e MADALENA BATISTA LOPES, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, nos autos do Embargos à Execução, no 0001670-61.2017.8.11.0110, Proposta pelos ora apelantes em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

I – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Compulsando os autos, observo que o magistrado a quo rejeitou o pleito referente à condenação em litigância de má-fé, entendendo não ter restado demonstrada conduta dolosa por parte da instituição bancária embargada/apelada, razão pela qual a parte apelante se insurge com a presente apelação.

Pois bem. Como cediço, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Dessa forma, em que pese a irresignação dos Recorrentes, não restou demonstrado que a instituição bancária apelante tenha litigado com dolo processual, posto que não foi além de seu direito de ação que julgava possuir, não ultrapassando o devido processo legal, nem causou prejuízo processual ao apelado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

- Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.' (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível: 1028010-54.2021.8.26.0114, relator: Spencer Almeida Ferreira, julgado em 23/06/2022)

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, esclareço que o artigo 940 do Código Civil, e o artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas.

A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.

Já o artigo 940 do Código Cível, somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de ter efetuado o pagamento da cobrança requerida indevidamente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Devolvida e resolvida a matéria relativa à suspensão do processo em sede de agravo de instrumento, impossível a pretendida rediscussão em sede de apelação, uma vez que o indeferimento do pedido por meio de decisão interlocutória, mantida por acórdão proferido em sede de agravo, implica preclusão da insurgência, que deverá ser resolvida naqueles autos. Além disto, matéria que não foi reapreciada em sentença, do que também decorre inviabilidade de conhecimento do recurso neste ponto.

2. De acordo com o art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição?. Conforme reiterada jurisprudência, a aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, manifesta e inequívoca configuração de má-fé do credor. Precedentes. São, portanto, requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor.

3. Má-fé não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Não é o que se tem da mera cobrança de valores que se apresentavam como regulares e necessários dentro da perspectiva da parte, do que se depreende a própria postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Embora posteriormente reconhecida como indevida, a cobrança de valores foi realizada com amparo na posição defendida, inexistindo prova de conduta premeditada ou deliberada contrária à boa-fé objetiva. E conforme consignado em sentença, mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição em dobro.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.' (TJDF, 5a TURMA, RAC 0722238-65.2021.8.07.0001, RELATORA: MARIA IVATÔNIA, JULGADO EM 25/05/2022).

Assim, inexistem empecilhos processuais aptos a negar tal tese, razão pela qual passo a fazer a devida analise referente à possibilidade da aplicação da repetição do indébito.

Como bem definido na sentença, os apelantes efetuaram assunção da dívida (id. 177826171 - Pág. 31 – PDF fl. 36), transferindo a dívida com anuência da instituição bancária apelada, para a Sra. Leniusa Francisca dos Reis.

Consta no termo de assunção que:

“As ASSUNTORA, Sra, LENIUSE FRANCISCA DOS REIS, assume a totalidade da dívida ora confessada no valor total de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) que lhe é transferida, com o consentimento do BANCO pelos DEVEDORES”.

Após, houve averbação na matricula do imóvel (AV.04-M216), referente ao termo de confissão, compromisso e assunção de dívida com garantia hipotecaria, celebrada com o Banco do Brasil, referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida em 10/10/1997 por Amauri Queiroz dos Santos, registrada e averbada sob no R.02 e Av.06-M-11.363 constante da AV.01.

Posteriormente, averbação AV.07 da Matrícula no 216, revela que o credito foi quitado pela ASSUNTORA, Sra, LENIUSE FRANCISCA DOS REIS.

Entretanto, os Apelantes/Credores Originários, nunca efetuaram o pagamento da dívida, e sim, foram exonerados dos direitos e deveres primitivos quanto ao vínculo obrigacional. Assim, não podem ser premiados com a repetição de algo que nunca pagaram.

Ademais, havendo a assunção da dívida, os apelantes sequer deveriam constar no polo passivo da Ação de Execução de título extrajudicial, já que foram exonerados dos direitos e deveres.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM. RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

ASSUNÇÃO DE DÍVIDA: O instituto da assunção de dívida está previsto no art. 299 do Código Civil e prevê que É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. No caso concreto, empresa terceira estranha à lide confessou a dívida e se obrigou a quitá-la, de modo que a parte apelada não mais ostenta responsabilidade pelo débito. A parte apelante/credora anuiu com a assunção de dívida ocorrida entre a parte apelada e a nova devedora, razão pela qual todos os requisitos da assunção de dívida estão caracterizados. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11o do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.' (TJ-RS, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL 0033374-02.2020.8.21.7000, RELATOR: EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, JULGADO EM 28 DE MAIO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA FIRMADA COM TERCEIRO. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DISCUTIR AS CLÁUSULAS DO CONTRATO, DO QUAL NÃO FAZ PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem analisou expressamente a questão acerca da ilegitimidade ativa da autora, ora recorrente, tanto que reformou a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC/1973, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Se a responsabilidade pelo pagamento da dívida foi integralmente transferida a terceiros, ainda que, para tanto, a devedora primitiva tenha entregado imóveis de sua propriedade por valores supostamente abaixo do valor de mercado, não se revela possível o ajuizamento de ação buscando a revisão do contrato com pedido de indenização e repetição de indébito, considerando que a recorrente não compõe mais o polo passivo da relação obrigacional.

3. A recorrente deveria previamente tentar anular a assunção de dívida feita com os terceiros assuntores, pela qual transferiu parte de seus imóveis em troca da sua liberação do vínculo obrigacional, a fim de retornar à condição de devedora da obrigação junto à instituição financeira, e, a partir daí, discutir eventuais nulidades das cláusulas contratuais, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual deve o acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente, ser mantido na íntegra.

4. Recurso especial desprovido.' (RECURSO ESPECIAL No 1.423.315, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/09/2021).

Assim, eventual direito não pertence aos embargantes/apelantes, que sequer possuem legitimidade para questionar o adimplemento, ou inadimplemento das obrigações do pagamento do contrato.

Ademais, friso que a existência de pagamento é um dos fatores necessários para se cogitar a possibilidade da Repetição do indébito fundada no art. art. 940 do Código Civil.

São, portanto, requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor.

Não havendo pagamento efetuado pelos embargantes/apelantes, e tendo em vista exoneração dos seus direitos e deveres com relação aos títulos extrajudiciais, impossível cogitar a aplicação da repetição do indébito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. Para a aplicação das disposições do art. 940 do CC, necessária se faz a presença de dois requisitos, quais sejam, a cobrança de dívida já efetivamente paga e a existência da má-fé do requerente.

2. Ausente um dos requisitos, inaplicável a determinação de pagamento em dobro do valor cobrado.

(TRF-4 - QUINTA TURMA, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO: 5013233-67.2014.404.7201, RELATOR: LUIZ ANTONIO BONAT, JULGADO EM 17/11/2015).

Por fim, com relação a má-fé, analisando detidamente os autos, observo que as partes pactuaram empréstimo bancário através de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

Tal contrato foi inadimplido pelas partes apelantes, e após o transcurso de vasto lapso temporal, foi proposta ao Banco Apelado à assunção da dívida com terceira pessoa. Proposta que foi aceita pela instituição bancária.

Entretanto, por algum equívoco administrativo interno do Banco Apelado, não houve a correção/alteração da mudança da titularidade da dívida.

Dessa forma, não resta caracterizada nenhuma ação dolosa do banco apelado.

Assim, inexistindo a má-fé, impossível cogitar a aplicação da repetição do indébito.

Nesse colaciono a seguinte jurisprudência:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento.' (STJ, 4a TURMA, AGINT NO ARESP 0036376-54.2016.8.07.000, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 25/06/2019).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem de forma reciproca, majoro em 5% os honorários devidos para a instituição bancária apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024